Tribunal: TJDFT
Processo: 0005173-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de coação moral irresistível, quando não há nos autos qualquer elemento apto a comprová-la, pois sequer há prova de que o roubo contou com a participação de qualquer outro agente.
2. Inviável a absolvição pelo crime de porte de arma de uso permitido, pois devidamente comprovado que o réu transportou o revólver durante várias horas após o crime de roubo, e manteve o artefato sob sua disponibilidade durante todo esse período, sem autorização legal.
3. O princípio da consunção é aplicável quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo.
4. Se o agente é flagrado portando arma de fogo de uso permitido após dezoito horas da prática do crime de roubo, não há que falar em absorção daquele crime por este.
5. Recurso desprovido.